Tribunal: TJSP
Processo: 2176827-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em 4 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em 4 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176827-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANA
BARBOSA DOS SANTOS, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176827-31.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Rosana Barbosa dos Santos
Agravado: O Juízo
Juiz Prolator: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
TJSP (Voto no 36.845)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo Juiz
das circunstâncias do caso concreto Na hipótese, não
caracterizada
a
hipossuficiência
da
agravante

Manutenção da decisão agravada Observação quanto à
possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em
4 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do
parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana
Barbosa dos Santos contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
2. O recurso não merece provimento, com observação.
A agravante ajuizou ação indenizatória postulando a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido pelo MM.
Juízo “a quo”, por decisão assim proferida:
“Vistos.
1. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora, pois
a documentação carreada aos autos faz prova contrária ao
alegado estado de pobreza. Cumpre anotar que tanto o
documento juntados às fls. 24, quanto a fls. 79, evidenciam
elementos incompatíveis com o alegado estado de pobreza.
Neste sentido, tanto o valor gasto na cirurgia que sustenta a
presente demanda (R$ 19.000,00), quanto o veículo Honda
City, financiado pela autora no mesmo período (fls. 79),
evidenciam situação diversa do estado de pobreza alegado.
Ora, é certo que o direito à assistência judiciária em
sentido amplo, que abrange a isenção no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, foi
incluído na Constituição Federal entre os direitos e
garantias fundamentais dos cidadãos (art. 5o, LXXIV). E
como ali se vê, para a obtenção da prerrogativa, exigiu a
Carta Magna vigente a comprovação, por parte do
requerente, da insuficiência de recursos.
Também o art. 99, §2o do Código de Processo Civil prevê a
possibilidade de indeferimento do benefício à parte que,
intimada, deixar de comprovar o preenchimento dos
pressupostos para sua concessão. Assim, não basta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
todo e qualquer caso, a mera afirmação de carência para a
concessão da benesse.
2. Concedo o prazo de dez dias ao autor para recolhimento
das custas devidas, na forma da lei, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo.”
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi afastada
pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, não há qualquer indício da miserabilidade da agravante. A
agravante realizou cirurgia plástica, para fins meramente estéticos e possui
veículo Honda 2019 financiado, o que demonstra ter condições de suportar os
custos do processo.
Logo, não pode ser a agravante considerada pobre na
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que admite
o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do benefício e
considerando a inexistência nos autos de indícios que militem em favor da
alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão agravada.
Observa-se
que
havendo
dificuldade
financeira
momentânea, segundo o disposto no parágrafo 6° do artigo 98 do Código de
Processo Civil, deve ser deferido o parcelamento das custas em quatro
parcelas mensais e consecutivas.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento, com observação.
Christine Santini
Relatora